Tribunal: TJSP
Processo: 0000991-87.2018.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Fauna
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Apelação Criminal – Crime ambiental e porte ilegal de munições de uso permitido - Autoria e materialidade comprovadas – Desconhecimento das normas legais ou regulamentares e insignificância – Inocorrência - Tipo penal caracterizado – Insuficiência de provas - Inocorrência - Penas bem aplicada – Recurso desprovido.